Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703741-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINAURO INFORMÁTICA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO EXTINTO DFTRANS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DISCIPLINA NÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA NEM NO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU O JULGADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. APLICAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não tendo a sentença exequenda nem o acórdão que a confirmou estabelecido disciplina relativa a juros de mora e correção monetária, inclusive quanto a termo inicial de incidência, tampouco disposto quanto a encargos de inadimplência no período anterior ao ajuizamento da ação, pode delas conhecer o colegiado recursal, mesmo que em impugnação manejada na fase de cumprimento de sentença, porque qualificadas tais matérias como de ordem pública. Hipótese em que inexistente, sob qualquer aspecto, violação à autoridade da coisa julgada. 2. A existência de julgado em que decidida questão idêntica à posta nos presentes autos, vez que relativa a igual contrato, autoriza a adoção das conclusões ali postas ao caso ora em exame, isso porque inútil e desnecessária se mostra a relitigação de um mesmo tema, sem qualquer elemento de distinção a justificar solução diversa. Sob essa compreensão, razoável a pretensão deduzida pelo agravante quando sustenta aplicável à hipótese sub judice os índices contratualmente previstos por cada parcela não paga até o ajuizamento da ação, incidindo, a partir daí, orientação expressa pelo STF, no julgamento do RE 870.947/SE, que estabelece aplicável, para cálculo da correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, para cômputo dos juros moratórios, a taxa de remuneração da caderneta de poupança (TR), conforme regra posta no artigo 1o-F da Lei 9.494/97. 3. Para a obrigação de pagar quantia certa e com prazo determinado de vencimento, a mora se configura automaticamente a partir da data em que a obrigação deveria ter sido cumprida. Havendo inadimplemento, os juros moratórios incidem desde a data do vencimento da obrigação. Termo inicial que atende a comando expresso no artigo 397 do Código Civil, segundo o qual, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 503, 507 e 508, sob o fundamento de que o colegiado determinou mudança dos critérios de correção monetária já definidos em sentença transitada em julgado na fase de conhecimento, ignorando a coisa julgada e o advento da preclusão, além de afrontar os temas 733 do STF (RE 730.462) e 905 do STJ (REsp 1.495.146/MG). Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e a inobservância ao Tema 733 do STF, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Relatora Min. ROSA WEBER, RE 1.366.607, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA , e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030